Tribunal: TJDFT
Processo: 0735946-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE NOVAS CONSTRIÇÕES. DECISÃO MANTIDA.
I. A penhora de “direito e ação”, conhecida como “penhora no rosto dos autos”, não afeta bens específicos do patrimônio do executado, senão aqueles que, ao fim da demanda, eventualmente lhe forem “adjudicados” ou vierem a lhe caber, presente o disposto nos artigos 857 e 860 do Código de Processo Civil.
II. Salvo quando o exequente opta pela “alienação judicial do direito penhorado“, na forma do § 1o do artigo 857 do Código de Processo Civil, a “penhora no rosto dos autos”, exatamente porque sujeita a evento futuro e incerto, não impede a realização de novas constrições.
III. Como na “penhora no rosto dos autos” não é feita avaliação, pois se tem apenas expectativa de que algum bem poderá ingressar no patrimônio do executado, a sua realização não obsta a continuidade da execução e não pode ser invocada como fundamento para a redução da penhora prevista no artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.